Tribunal: TCU
Processo: 020.850/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária do Ministério das Cidades, sob o fundamento da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 424488-50/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária do Ministério das Cidades, sob o fundamento da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso 424488-50/2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Betanael da Silva D'Ângelo e Jaziel Nunes de Alencar, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 23/2/2016 653.889,73 7/4/2016 199.799,64 11/10/2016 599.398,92 9.2. aplicar aos Srs. Betanael da Silva D'Ângelo e Jaziel Nunes de Alencar, de forma individual, a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) , fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária) , esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim à Caixa, para ciência.